Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-64.2022.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003143-64.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), BRUNO GONCALVES PONTES - CPF: 067.018.951-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN CORREA - CPF: 733.505.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI COSTA DE SOUZA - CPF: 005.366.802-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS –
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO –
PRECEDETES STJ –
3.

PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO -
REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA
-
REDIMENSIONAMENTO - HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT
–

RECURSO
DESPROVIDO,

CONS
ONÂNCIA

DO PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1
.
Não se cogita da insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como, a palavra da vítima em Juízo, ao confirmar o reconhecimento realizado em sede policial, com o depoimento em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e provas orais judicializadas, sendo em casos tais, imperioso a manter-se a condenação.

2.

Na primeira fase da dosimetria penal, a adoção do
quantum
de pena a ser imposta,
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, observada a razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceita pelo STJ a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base.

3.

Impõe-se a redução da pena de multa, uma vez que a sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
Bruno Gonçalves Pontes,
contra sentença

anexada em ID. 149021166, em que foi condenado como autor do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Uso de Arma de Fogo (revisto no art.
157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CP)
, à pena
13 anos e 6 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
360 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID. 149021174),

o
apelante
postulou
1)
a
absolvição
, ante a ausência de provas para fundamentar uma sentença condenatória, invocando o axioma
in dubio pro reo
; subsidiariamente, almeja a incidência da fração de 1/6 para a exasperação da pena basilar.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149021176).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 152635685),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II, c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, por suposta ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras válidas e suficientes da vítima a sustentar a condenação do apelante, inclusive tendo reconhecido o réu, em juízo, como o autor do delito patrimonial, porquanto a abordagem fora promovida de “cara limpa”, sem qualquer tentativa de esconder o rosto - completa sintonia com as demais provas confeccionadas - vale frisar a especial relevância das declarações da vítima, principalmente quando proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como ocorre in casu - 2. Pedido de redução da censura basilar - inviabilidade - circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis - culpabilidade acentuada por ter sido o crime cometido na presença de criança - sentença condenatória capaz de caracterizar maus antecedentes - circunstâncias do crime corretamente majorada pelo concurso de agentes, sem utilização na terceira fase dosimétrica - inteligência do Enunciado Orientativo nº 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023